Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721613-20.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAIMUNDA DAS GRACAS MATOS MARTINS RECORRIDO: FRANCISCO CHAGAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: NÃO CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO (CPC, ART. 1.025). EMBARGOS REJEITADOS. I. Rejeitada a inovadora arguição de nulidade (incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, por se tratar de análise de ato administrativo federal), formulada nos autos 0721613-20, uma vez que a questão de fundo não gravita em torno da validade (ou não) da conclusão da comissão de inquérito (mérito administrativo), mas das consequências à esfera pessoal da embargada decorrentes da inobservância de conduta praticada pela embargante, a qual se revelaria compatível à moralidade administrativa. II. A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada revista, quanto à alegação de cerceamento de defesa (indeferimento da prova testemunhal). III. Não constatado o alegado vício na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante. No ponto, transcreve-se o item III da ementa originária: [...] a não realização de audiência de instrução por videoconferência, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o Juízo de origem teria oportunizado às partes “a trazerem suas declarações e das suas testemunhas ou informantes, no máximo 03 (três), para elucidar os fatos narrados nos autos” (ID. 26255952), sob o crivo do contraditório, as quais teriam sido prontamente apresentadas, tudo, em observância ao devido processo legal e ao princípio da cooperação. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória, dado que a ele incumbe a valoração do conjunto probatório (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33) [...]. IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação. V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VIII. Improvidos os embargos declaratórios." “PROCESSO CIVIL: REUNIÃO DE AÇÕES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. CIVIL: RESPONSABILIDADE SUJBETIVA. POSSÍVEL VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL (EXERCÍCIO DE ADVOCACIA CONCOMITANTE AO CARGO PÚBLICO OCUPADO). DEVER DO SERVIDOR PÚBLICO EM LEVAR À CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE ESSAS EVENTUAIS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DOS COMUNICANTES/RECORRIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO CONFIGURADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO MORAL EM PROL DA RECORRENTE. LADO OUTRO, IMPUTAÇÃO FALSA, POR PARTE DA RECORRENTE, À SERVIDORA DE UTILIZAR SENHA PESSOAL DA CHEFIA IMEDIATA PARA ACESSO À ÁREA RESTRITA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO, SEM QUALQUER SUPORTE PROBATÓRIO. INOBSERVÂNCIA AO DEVER FUNCIONAL CONSISTENTE EM MANTER CONDUTA COMPATÍVEL COM A MORALIDADE ADMINISTRATIVA (PAD 1.00.000.25444/2018-30). EXPOSIÇÃO DA SERVIDORA À SITUAÇÃO EXTERNA VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA RAZOÁVEL (AUSENTE OFENSA À PROIBIÇÃO DE EXCESSO). RECURSO IMPROVIDO. I. Em razão da conexão reconhecida pelo Juízo a quo, procede-se, no presente acórdão, à análise simultânea da matéria resolvida na sentença prolatada nos processos 0721613-20.2020.8.07.0016 e 0722484-50.2020.8.07.0016 (julgamento único). II. Em observância ao princípio da unicidade recursal, na hipótese de julgamento simultâneo de ações (sentença única), como se verifica no presente caso, é admissível a interposição de apenas um recurso. Desse modo, as razões aduzidas nos autos 0722284-50.2020.8.07.0016 abarcam todas as matérias pleiteadas pela recorrente. No mais, em virtude do recolhimento do preparo recursal, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado em ambos os processos, dado o comportamento contraditório. III. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte requerente, pois a não realização de audiência de instrução por videoconferência, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o Juízo de origem teria oportunizado às partes “a trazerem suas declarações e das suas testemunhas ou informantes, no máximo 03 (três), para elucidar os fatos narrados nos autos” (ID. 26255952), sob o crivo do contraditório, as quais teriam sido prontamente apresentadas, tudo, em observância ao devido processo legal e ao princípio da cooperação. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória, dado que a ele incumbe a valoração do conjunto probatório (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33). IV. Mérito. A. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à eventual reparação por danos morais. Recurso da requerente contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e parcial procedência do contraposto formulado por REGIANNE. B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o requerido FRANCISCO a teria acusado, falsamente, de exercício da advocacia concomitantemente com o cargo público que ocupava, inclusive com a juntada de listas de processos judiciais de questões sigilosas com nomes de clientes nos autos do processo administrativo perante a Procuradoria Geral da República, com “nítido cunho de denegrir” sua imagem, o que teria causado vários transtornos; (ii) a requerida REGIANNE além de apresentar a aludida lista de processos judiciais, tal como Francisco, a teria exposto a situação vexatória, bem como utilizado a senha da requerente “para acessar o sistema Grifo”; (iii) a condenação em danos morais em seu desfavor caracteriza enriquecimento ilícito da requerida. (iv) em razão do princípio da eventualidade, pleiteia pela redução do quantum da condenação. C. É cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). D. Conforme o artigo 116, inciso VI da Lei 8.112/1990, são deveres dos servidores levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. E. No particular, as provas produzidas, notadamente as colacionadas nos autos 0722484-50 (maior abrangência), evidenciam que: (i) a informação de um possível exercício de advocacia, concomitante ao cargo público que ocupava, teria sido prestada inicialmente pela ex-assessora REGIANNE, ora recorrida/requerida, responsável pela representação disciplinar que deu origem ao procedimento de gestão administrativa, e, posteriormente, ao processo administrativo 1.00.000.25444/2018-30 promovido pelo Secretário Geral do MPU em desfavor da ora recorrente/requerente; (ii) no aludido processo foram colhidos depoimentos de testemunhas compromissadas, inclusive de Francisco (ID. 26255931), ora recorrido/requerido, que deram causa à instauração de procedimento apuratório (PAD 1.00.000017502/2019-12) de eventual falta disciplinar, cuja “prova pré-constituída está formada pela existência de uma suposta petição datada de janeiro de 2019, ou seja, concomitante ao vínculo (...)” (ID. 26255816, pág.2); (iii) os requeridos teriam prestado as informações sobre a requerente embasadas no exercício regular do direito, em cumprimento ao dever legal, conforme preconiza o artigo 116, inciso VI da Lei 8.112/1990. F. Entrementes, não há de se falar em cerceamento de defesa, conforme já devidamente explicitado no item III da presente ementa, pois a recorrente teve acesso a todos os atos processuais e oportunidade de apresentar as provas que poderiam contrapor à pretensão deduzida, bem como todas as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda em momento oportuno, ônus que lhe competia (e não satisfatoriamente atendido – CPC, artigo 373, I), a despeito de ter colacionado as declarações de suas testemunhas (ID. 26255971/76 e ID. 26255982). G. Ademais, a narrativa da recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma contundente, as alegadas ofensas proferidas pela requerida (“palavras de baixo calão”), nem que esta teria se utilizado de senha da chefe imediata (requerente), para acesso restrito ao sistema do MPF (ajuste de frequência e justificativa de faltas), tampouco que as condutas dos requeridos teriam o “nítido cunho de denegrir” sua imagem. H. Nesse quadro fático-jurídico, ante a ausência de ato ilícito por parte dos requeridos, tem-se por insubsistente o pedido de reparação por danos morais. Igualmente, não há de se falar que a condenação em danos morais em seu desfavor caracterizaria enriquecimento ilícito da requerida/recorrida, uma vez que, conforme bem pontuado em sentença: (...)Não há dúvida que a imputação falsa da autora sobre a ré, com relação à utilização indevida de senha para alterar registro de ponto eletrônico, ultrapassou os limites dos meros aborrecimentos, resvalando em clara violação a direito de personalidade da ré, REGIANNE DOS SANTOS LITO. Resta, portanto, a obrigação da autora de reparar os danos morais da ré. I. Com efeito, a requerente teria imputado, falsamente, que a requerida REGIANNE teria utilizado a senha pessoal da assessora-chefe para acessar sistema do MPF (Grifo) em benefício próprio, conforme conclusão jurídica extraída dos autos do PAD 1.00.000.25444/2018-30, a qual teria resultado em aplicação da penalidade de advertência à servidora RAIMUNDA (recorrente/requerente), por inobservância ao dever funcional, com fundamento no art. 116, IX, da Lei 8.112/90 (ID. 26255915, pág.16/48 e ID. 26255916). J. Escorreita, portanto, a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e parcial procedência do contraposto. K. Em relação ao quantum, a título de danos morais, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso). L. Por fim, no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso LV e LIII e art. 93, IX da Constituição, sob o argumento de que o acordão vergastado violou o contraditório e ampla defesa em razão da instrução processual ter sido concluída sem a oitiva das testemunhas de defesa arroladas. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 30547198. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como se extrai do entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIII, da Constituição Federal, verifica-se, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há repercussão geral nos casos em que a controvérsia diz respeito à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada” (ARE 748.371 MT, tema 660 do Supremo Tribunal Federal).Neste caso, importante observar que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (oitiva de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento). O recorrente também sustenta a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. Portanto, o acórdão vergastado está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, haja vista ter decidido de forma fundamentada a questão posta em debate e analisado os fatos expostos pela parte, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos. III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito